Tribunal: STF
Processo: RE 1413654
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.034, DE 2021. RESTRIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL: MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. VEÍCULO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.034, DE 1º DE MARÇO DE 2.021. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI Nº 8.989/95. VIOLAÇÃO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 



    As alterações promovidas pela Medida Provisória nº 1.034, de 1º de março de 2021- seja no que tange à imposição de limite de valor dos veículos a serem adquiridos, seja pelo aumento do prazo dentro do qual uma segunda isenção não pode ser concedida - somente podem ser aplicadas após noventa dias da sua publicação (após 1º de junho de 2021), sob pena de vulneração ao princípio que consagra a anterioridade nonagesimal. 



    Apelação e remessa oficial desprovidas.” (e-doc. 71; grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 96). 



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 97, 150, incs. II, III, als. “a” e “c”, e § 1º, e 153, § 3º, inc. I, e 195, § 6º da Constituição da República. Argumenta, em síntese, que a Medida Provisória nº 1.034, de 2021, não alterou e tampouco majorou a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), mas, tão somente, impôs a “regulação, através de condicionantes, do exercício de uma isenção fiscal”. Assim, sustenta ser inaplicável, no caso, o princípio da anterioridade nonagesimal. Pugna, enfim, pela reforma do acórdão recorrido (e-doc. 108).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Este Tribunal, por ocasião do julgamento da ADI nº 2.325-MC/DF, de relatoria de meu antecessor, o eminente Ministro Marco Aurélio, decidiu que a revogação de benefício fiscal que acarrete aumento indireto de tributo deve observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Essa posição foi ratificada no julgamento do RE nº 564.225-AgR-EDV-AgR/RS, conforme o seguinte trecho:



    “(...) 2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos. (...)”



    (RE nº 564.225-AgR-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 20/11/2019, p. 04/12/2019).



    5. No mesmo sentido, menciono entendimento do eminente Ministro Dias Toffoli, segundo o qual “não só a majoração direta de tributos atrai a necessidade de observância do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais e de redução de base de cálculo” (ARE nº 1.318.351-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 07/10/2021). 



    6. Com esse mesmo raciocínio, e especificamente quanto à alteração da legislação tributária discutida no presente recurso extraordinário, que envolve a restrição de benefício fiscal referente ao IPI pela Medida Provisória nº 1.034, de 2021, destaco recentes decisões das duas Turmas deste Tribunal nas quais ficou decidido o dever de obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal:



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 



    1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 



    4. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 512/STF.”



    (RE nº 1.413.476-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 16/03/2023; grifos acrescidos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta. 



    II - A Medida Provisória 1.034/2021, ao restringir o benefício fiscal de isenção do IPI concedido às pessoas com deficiência, na aquisição de veículo automotor, promoveu a majoração indireta do tributo, de modo que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.413.296-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 1º/03/2023; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.034/2021. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI N. 8.989/1995. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.407.840-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifos acrescidos).



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 



    1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 512/STF.”



    (RE nº 1.384.694-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 25/10/2022; grifos acrescidos).



    7. Por fim, e no mesmo sentido do aqui decidido, também envolvendo a alteração da legislação tributária promovida pela Medida Provisória nº 1.034, de 2021, menciono as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.428.378/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 31/03/2023, p. 04/04/2023; RE nº 1.419.892/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/03/2023, p. 02/03/2023; RE nº 1.415.940/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/02/2023, p. 08/02/2023; ARE nº 1.407.032/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/11/2022, p. 08/11/2022; e RE nº 1.393.337/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 13/09/2022, p. 14/09/2022.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator